Tribunal: TJDFT
Processo: 0008367-24.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008367-24.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS LUCIO MARIANO APELADO: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que se trata de Ação de Usucapião envolvendo área em litígio entre as partes. Considerando que há obscuridade sobre a titualaridade da área objeto do litígio, intime-se a TERRACAP e o DF para se manifestarem se tem interesse no feito no prazo de 10 (DEZ) dias. Após ao MPDFT. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator